Tribunal: STF
Processo: RHC 60599
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-12-17
Data de publicação: 1982-12-17

Ementa:
Criminal. Menoridade. Prova.
Se sobre a idade do paciente há laudo declarando que ela está provavelmente compreendida entre 17 e 18 anos, mas, de outro lado, se encontra certidão batismal que espelha registro feito em livro paroquial próprio, na época do batismo, e pelo qual se tem que o paciente já completara dezoito anos na ocasião do ilícito de cuja prática e acusado, não há como reformar-se o v. Acórdão do C.Tribunal. "a quo"que àquela primeira prova preferiu esta última que, sem dúvida, oferece bem maiores condições de confiabilidade